Tribunal: STF
Processo: HC 219311
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal e processual penal. Habeas Corpus. tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pedidos de absolvição e de desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 



    1. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e n. 279/STF). 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES absolveu o paciente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



4. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES) deu provimento ao recurso para condenar o paciente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/06). A Corte estadual fixou a pena em 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.



5. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. 



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para embasar a condenação do paciente. Sustenta que houve violação aos “artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a condenação encontra-se baseada exclusivamente em frágeis depoimentos de agentes de segurança pública que realizaram a prisão em flagrante”. Ressalta que “diversas incoerências no depoimento dos policiais apontadas pelo juízo de primeiro grau não foram sequer analisadas”.



7. Prossegue a narrativa para afirmar que a “condenação do paciente encontra-se baseada em depoimentos prestados em sede policial, sem a efetiva reconstrução dos fatos em juízo, ferindo de morte os princípios da ampla defesa e do contraditório”.



8. A defesa requer o deferimento de medida liminar para que seja determinada a “suspensão da execução até o final julgamento do writ”. No mérito, pede a concessão da ordem, “com a consequente absolvição (ou mesmo desclassificação da conduta) do paciente”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 02.08.2022.



12. A hipótese é de paciente definitivamente condenado a 3 anos e 8 meses de reclusão pelo tráfico de 44, g de cocaína (art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/06). O Tribunal estadual fixou o regime inicial aberto, bem como substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.



13. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o Tribunal estadual, após analisar o acervo fático-probatório, concluiu pela comprovação, no caso, da materialidade e da autoria delitiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/ES:



    "A materialidade é provada pelo laudo, de exame químico às fls. 353/354, o qual atesta tratar-se de 56 (cinquenta e seis) porções de cocaína, pesando cerca de 44,3 g(quarenta e quatro vírgula três gramas). 



    A autoria do delito descrito no artigo 33 da Lei n.o 11.343/06 se encontra evidenciada nos autos, a despeito da negativa dos apelados. 



    (...) 



    Os policiais militares foram uníssimos em afirmar que, apesar de distantes, com uso de binóculos, conseguiram visualizar com clareza toda a movimentação dos três apelados na Praça dos Cais, local conhecido pelo intenso SSR tráfico de drogas, recebendo dinheiro e entregando algo às pessoas (cerca de cinco a oito indivíduos). 



    Diante das características observadas, se deslocaram em viaturas e no local da abordagem visualizaram o momento em que (...) dispensou uma sacola, na qual continha 41 (quarenta e um) papelotes de cocaína e (...) entregou um objeto a (...), que o dispensou, nele contendo 15 (quinze) papelotes de cocaína, além das quantias em dinheiro descritas na inicial. 



    As contradições apontadas na r. sentença não se mostram aptas em desqualificar os relatos dos policiais militares, que se mostram coerentes e harmônicos entre si. 



    Inobstante não haja consenso se (...) dispensou a sacola no piso ou sob o carro; se os acusados correrem ou andaram em direção a outra viatura, esses são detalhes que podem ser confundidos e até mesmo esquecidos se considerado o lapso temporal entre os fatos e a audiência de instrução e julgamento. 



    Não se pode olvidar que os policiais militares, no exercício da função, se deparam com inúmeras situações similares sendo compreensível as contradições apontadas pelo julgador, as quais, não são capazes de afastar a sua credibilidade. 



    Outrossim, os apelados não lograram êxito em comprovar suas versões, demonstrando que estavam no local apenas de passagem e não para comercializar drogas. Ademais, a mera condição de usuário, possuir emprego ou frequentar escola, por si só, não impede que o indivíduo pratique tráfico de drogas".



14. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



15. Da mesma forma, esta Corte já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



16. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator